Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700727-77.2023.8.07.0021 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA MULLER REIS JORGE AGRAVADO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA MULLER REIS JORGE em face da r. decisão proferida no ID 61232785, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal objeto da apelação cível interposta pela autora. Em suas razões recursais (ID 61649670), a agravante argumenta que, no caso em apreço, o periculum in mora encontra-se configurado, porquanto o bem imóvel objeto da celeuma foi anunciado para venda e está desembaraçado para eventual alienação, uma vez que a escritura de compra e venda registrada no Registro Geral de Imóveis foi lavrada exclusivamente em nome do agravado (IDs 60608579 e 61649671). No que se refere à probabilidade do direito, sustenta que, a despeito de as partes terem sido casadas sob o regime de separação legal de bens e de a propriedade do terreno ter sido registrada somente no nome do recorrido, a aquisição ocorreu com o esforço comum do ex-casal. Dessa forma, afirma que restou demonstrada a existência de condomínio sobre o imóvel, em virtude da compra do bem com o dinheiro retirado de conta bancária conjunta dos litigantes. Acrescenta que o nome da ação não deve ser capaz de impedir a aplicação da justiça, sob pena de o agravado se enriquecer às custas da agravante. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada e, acaso mantida, o conhecimento e provimento do agravo interno a fim de deferir a liminar pleiteada e determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 61232785). A controvérsia restringe-se em verificar se, no caso concreto, restou evidenciada a titularidade da autora sobre a fração do imóvel objeto do presente processo, capaz de justificar o deferimento da liminar recursal, a fim de que fosse determinado ao Cartório do 7o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal que procedesse à averbação da indisponibilidade e bloqueio de alienação do bem registrado sob a matrícula no 12.114. Ao analisar o pedido liminar, esta Relatoria elucidou que não se encontram configurados os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Foi claramente pontuado que, nos termos da sentença proferida na Ação de Divórcio n. 0722220-62.2022.8.07.0016 (ID 60608607), não há estado de mancomunhão de patrimônio dos ex-cônjuges, uma vez que o regime eleito pelas partes foi o da separação legal de bens. Além disso, a propriedade do imóvel se encontra registrada no nome do requerido, consoante Certidão de Inteiro Teor de Matrícula do Imóvel acostada ao ID 60608696, ratificada pela Escritura Pública de ID 60608578. Nesse contexto, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de condômina, a despeito de se tratar de fato constitutivo do direito que invoca (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que, por questões lógicas, não há que se falar em extinção de condomínio sem que haja a prévia comprovação e reconhecimento da copropriedade. Nas razões de agravo interno, por sua vez, a agravante cinge-se a reeditar os argumentos vertidos no petitório de ID 61145953. Assim, nenhuma nova fundamentação fora exposta no que tange à comprovação da sua situação de condômina do imóvel. Considero, portanto, que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 às 18:33:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora